Tribunal: TCU
Processo: 042.062/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.062/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Araújo da Silva (CPF XXX.317.472-XX); Maria Cecília Teodora dos Santos (CPF XXX.419.031-XX); Marieli Ohse Pereira (CPF XXX.098.029-XX); Marinilce de Almeida Grube (CPF XXX.346.888-XX); Marta Maria Terezan Moraes (CPF XXX.855.509-XX); Michel Silva Dourado (CPF XXX.157.662-XX); Myrna Maria Eckterhoff (CPF XXX.065.239-XX); Napoleão Sousa de Faria (CPF XXX.160.381-XX); Nazareth Lazara de Paula Câmara (CPF XXX.821.221-XX) e Patrícia Miwa Kikuchi (CPF XXX.169.088-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.